Tribunal: STF
Processo: MI 6814
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Limitação do valor da anuidade da OAB. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Não ocorrência. 4. Descabimento do mandado de injunção. 5. Agravo regimental desprovido.